Tribunal: TJES
Processo: 5004617-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
5
004617-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – INEXISTENTE – ANÁLISE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1022 DO CPC –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
MULTA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido contradição no julgado.

2)
Ausente a alegada omissão ou qualquer dos vícios do art.
1.022
do CPC, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3)
Sob a exegese do
artigo 1.026, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, em decisão fundamentada, o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

4) P
ara o Superior Tribunal de Justiça não haverá a incidência do artigo 85, § 11, em caso de embargos de declaração, pois esse recurso não inaugura nova instância

5
)
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004617-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
5
004617-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em razão do acórdão Id. nº 3394356, que, nos autos do Agravo Interno, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo interno.

Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

Contemplando as alegações formuladas pel
o
embargante observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento dado por esta Corte de Justiça e não que tenha havido erro de fato, omissão, contradição e obscuridade no julgamento.

O v. acórdão restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO A COBRANÇA DAS ASTREINTES – NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1) O
Superior Tribunal de Justiça já entendeu, recentemente, que “
após a vigência da Lei nº 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreinte, bastando a comunicação na pessoa do advogado”
(AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

2) A
parte Agravante se manifestou em apelação cível da sentença de primeiro grau, que fixou as astreintes, tomando pleno conhecimento da decisão de obrigação de fazer.

3) A
legislação brasileira vigente à época da prolação do mencionado
decisum
(CPC/1973)
,
que fixou a multa,
permitia que a decisão que fixasse as astreintes, podia ser passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, desde que a parte interessada assim requeresse.

4) Por se tratar de faculdade da parte, o momento de sua exigibilidade total se dá após o trânsito em julgado da decisão, momento em que se tem definido a parte derrotada na demanda judicial.

5) Nesse sentido, iniciado o cumprimento de sentença, torna-se desarrazoado trazer ao debate a existência de prazo prescricional desde a prolação da sentença que fixou as multas cominatórias.

6) Tendo em vista, que na mencionada fase processual, o Agravado não se mostrou inerte, acredito ser medida cabível o não acolhimento da pretensão acerca da prescrição.

4) Agravo interno conhecido e desprovido.

É cediço que “o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão” (STJ EDcl no AgRg no Ag 1361951 / SC).

Nessa senda, importa destacar que o acórdão faz expressa menção das razões que fundamentaram o indeferimento do efeito suspensivo, ao destacar o seguinte trecho presente no bojo do
decisum:

Em Decisão de Id. nº 1683962, indeferi o pleito sob os seguintes termos:

“
(...) In casu, a instituição agravante pretende a concessão do efeito suspensivo, sob argumento de que o douto magistrado pode determinar a qualquer momento o bloqueio da quantia de R$ 2.701.273,07 (dois milhões, setecentos e um mil, duzentos e setenta e três reais e sete centavos). Nesse contexto, informa que esse montante abrangerá valores que não são devidos ao agravado, eis que engloba as astreintes atacadas por esse instrumento recursal.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, em que pese os argumentos dispendidos pela parte agravante,
não observo razões jurídicas para deferir o efeito suspensivo almejado pelo agravante
, conforme passo a expor.

Sobre as astreintes, é cediço que constituem medida destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo devidas independentemente de qualquer dano porquanto com este não guardam correlação. Constituem, na verdade, um mecanismo destinado a constranger o executado ao cumprimento
da obrigação, conforme já nos esclareceu o STJ:

“
As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014).

Isto posto, compulsando os autos verifico que o agravante alega que a homologação dos cálculos que continham as astreintes foi indevido, pois entende que fora feito em momento inoportuno e, portanto, estariam prescritos.

Todavia, entendo que tal proposição não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, vejamos o que preconiza o art. 537, § 3º, do CPC:

Art. 537, § 3º – A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Nessa seara, observo que, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição agravante, os valores da condenação atualizados com as astreintes não se encontram preclusos, visto que o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória é uma faculdade da parte, conforme nos esclarece o artigo anteriormente citado.

Ademais, vale ressaltar que somente é permitido o levantamento dos valores integrais das astreintes após o trânsito em julgado da sentença ou decisão que os fixou. Assim, entendo que se trata de uma faculdade da parte o cumprimento provisório da astreinte e, consequentemente, não cabe se falar em hipótese de prescrição em caso de não solicitação de cumprimento provisório.

Noutro ponto, gostaria de ressaltar que o valor das astreintes não está limitado ao valor da obrigação principal. Assim, é possível que a multa incida e que o seu valor venha a ultrapassar o valor da obrigação principal.

Por fim, observo que as astreintes aqui debatidas decorrem do descumprimento de um pronunciamento judicial ocorrido no ano de 2007 e que mesmo após a adequada revisão da quantia em primeiro grau, o montante continua elevado, visto o período de longa inadimplência.

Desta forma, entendo que a aplicação das astreintes, bem como o valor atualizado encontram-se de acordo com as normas jurídicas e com a jusrisprudência pátria.

Sendo assim, entendo que, no momento,
não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado
.

Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.

Intimem-se a agravante e a parte agravada dos termos da presente decisão, devendo esta, se assim o desejar, oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a documentação que entender necessária para a compreensão da controvérsia deflagrada nesta instância.

Após, conclusos. (...)”

Consoante
demonstrado acima
, o trâmite do processo foi pormenorizado no voto
contradito, bem como, ficou expressamente consignado que,
o indeferimento do efeito suspensivo foi em razão de

não se encontrarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito pleiteado
,
inexistindo,
assim,
qualquer omissão a ser sanada.

Oportuno transcrever o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO MAS REJEITADO. 1.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
. 2.Inexistindo no acórdão qualquer um dos permissivos autorizadores à oposição dos aclaratórios, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 535), deve o recurso ser improvido. 3.Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Interno Ap Civel, 24089009591, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2010, Data da Publicação no Diário: 22/11/2010) grifei.

Logo,
não merece guarida a irresignação do embargante.

Assim, contemplando as alegações formuladas pelo
recorrente
, observa-se que a
sua irresignação visa atacar o entendimento dado por esta Corte de Justiça e não que
tenha havido omissão no julgamento.

Portanto, ausente a alegada omissão ou qualquer dos vícios do art.
1.022
do CPC, conclui-se que o embargante pretend
e
, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Não obstante, o embargado em sede de contrarrazões pleiteou
pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
na forma do art. 85, §11, do CPC, além da fixação de multa por se tratar de recurso meramente
protelatório.

Todavia,
insta destacar, que
s
egundo o STJ, a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do
CPC/
15 tem aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (
EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE
, DJe 02/04/2020). Ou seja, para o Superior Tribunal de Justiça não haverá a incidência do artigo 85, § 11, em caso de embargos de declaração, pois esse recurso não inaugura nova instância.

Entende o STJ que referida verba deve ser aplicada apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância. Esse é um entendimento que prevalece no STJ (
EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC
, DJe 04/02/2020).

Por fim, verificando que este sodalício debruçou-se sobre as matérias, reconheço o caráter protelatório dos presentes.

Assim, subsume-se a tese recursal ao que está estabelecido no art. 1.026, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo segundo:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, segue jurisprudência do TJES:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE SEREM SANADOS POR MEIO DO PRESENTE RECURSO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (referência ao art.1.022 do CPC⁄2015, que nesse ponto não alterou as hipóteses de cabimento reguladas pelo antigo art. 535, do CPC⁄1973). 2. Basta uma singela leitura da ementa do julgado para se constatar que o prazo prescricional foi computado não a partir da data da avença firmada entre as partes, mas quando o embargante deixou de cumprir o contrato garantido pela promissória dada em garantia da avença, ou seja, a partir do inadimplemento. 3. Embora o valor da promissória seja de R$ 40.000,00, o inadimplemento apontado na inicial foi no importe de R$ 20.850,29, que com correção monetária e juros atingiu a quantia, no ajuizamento da demanda, de R$ 40.715,25, valor atribuído à causa e maior que aquele constante da nota promissória dada em garantia pelo embargante, que sequer era exigível antes do apontado inadimplemento (sendo absolutamente despropositada a tese de que deveria ser considerada a data do reconhecimento da firma, com base no art. 76 da Lei Uniforme relativa às letras de câmbio e notas promissórias). 4. Consta expressamente da inicial que a demanda foi ajuizada com base na Nota Promissória, no contrato firmado entre as partes e na fatura⁄duplicata representativa das passagens adquiridas. 5. Os aspectos fáticos da demanda, tais como os jurídicos, foram ressaltados claramente nos votos precedentes, seja do recurso de apelação, seja no julgamento dos embargos infringentes, restando nítida a pretensão do embargante de reexame de matéria já analisada (porquanto objetiva fixar como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data que firmado o contrato e assinada a nota promissória dada em garantia, quando sequer exigível, já que inexistente inadimplemento).
6. O artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, prevê que, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, em decisão fundamentada, o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Caso o embargante volte a pretender, por meio de embargos de declaração, rever premissas fáticas fixadas, ignorando o que restou decidido, ficará claramente evidenciado o seu manifesto propósito protelatório, com incidência de multa no valor máximo.
7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA o Egrégio Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 06 de junho de 2016. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJES, Classe: Embargos de Declaração EI Ap, 24100330281, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016).
(grifei)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
,
reconhecendo os embargos como protelatórios e impondo multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag. 159.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – INEXISTENTE – ANÁLISE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1022 DO CPC –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
MULTA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido contradição no julgado.

2)
Ausente a alegada omissão ou qualquer dos vícios do art.
1.022
do CPC, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3)
Sob a exegese do
artigo 1.026, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, em decisão fundamentada, o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

4) P
ara o Superior Tribunal de Justiça não haverá a incidência do artigo 85, § 11, em caso de embargos de declaração, pois esse recurso não inaugura nova instância

5
)
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2023.

RELATOR

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.